Tribunal: TJMT
Processo: 1036664-43.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036664-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA ROSILEI DO CARMO LOPES BUSSIKI - CPF: 112.188.168-80 (APELANTE), LUIS FILIPE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 019.278.751-96 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.122.271-59 (ADVOGADO), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE -DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA -
ÔNUS DA PROVA - APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – TERMO DE ADESÃO - RELAÇÃO CONTRATUAL - INEXISTENTE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
REPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO -
DANO MORAL – DEVIDO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

O entendimento do c. STJ é de obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE).

A jurisprudência do c. STJ é assente da
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP).

Diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes são compensáveis (STJ
AREsp 968496/MS).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA ROSILEI DO CARMO LOPES SOARES
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor de CLARO S/A., julgou-a parcialmente procedente, declarou a nulidade do termo de adesão celebrado, condenou a empresa requerida ao ressarcimento de forma simples dos valores cobrados a maior, com juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária a partir da cobrança
sub judice
, pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 2º e 8º, do CPC.

A autora apelante alega que o juízo singular ignorou a configuração do dano moral. Aduz que a cobrança indevida decorreu de instrumento contratual objeto de fraude comprovada. Entende seu direito a devolução em dobro dos valores cobrados a maior.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação totalmente procedente pelas razões aduzidas.

Contrarrazões (Num. 220137250).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pela parte autora, ora apelante, resultou da constatação de cobranças não pactuadas a maior, em sua tarifa de serviços telefônicos prestados pela empresa requerida, resultantes de instrumento contratual firmado de forma fraudulenta.
O juízo singular decidiu pela procedência em parte dos pedidos, o que originou recurso de apelação da requerente. Eis o extrato do disposto no
decisum
(Num. 220137226):

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade do termo de adesão celebrado, devendo a requerida retornar o plano da parte autora para aquele em vigência antes da alteração, bem como para condenar a requerida a ressarcir a parte autora pelas cobranças realizadas a maior, de forma simples, devendo ser corrigido pelo INPC desde o prejuízo (cobrança), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Por ter decaído na maior parte, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

A autora apelante não se conforma
.
Alega configuração do dano moral, em razão de cobrança indevida fundada em instrumento contratual objeto de fraude comprovada, bem como, seu direito à devolução em dobro dos valores cobrados a maior.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A empresa apelada afirma que não praticou qualquer conduta que possa haver lesado a autora, ora apelante, a produzir os danos dos quais reclama reparação (Num. 220137250 - pág. 06).
A efetiva celebração de novo instrumento contratual, aludido pela empresa requerida, ora apelada, bem como, sua legitimidade, mencionado na peça contestatória (Num. 220135793 – pág. 02), tem sua ocorrência negada pela consumidora (Num. 220137153). Assim,
a lide versa sobre negativa de nova relação contratual.

Saliente-se que, nos termos do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
a incumbência de comprovar a legitimidade do débito noticiado, imputa-se à empresa de telefonia requerida (Num. 220135784). No entanto,
não juntou documento hábil que viesse a comprovar a ação da autora em obrigar-se.

Ademais, da análise dos autos, colhe-se a constatação de que a afirmação de fraude procede. Observou o juízo singular
que resta comprovado que a parte autora não realizou a contratação do termo de adesão, não sendo direito da ré realizar a cobrança do valor majorado, devendo retornar o plano da parte autora ao anteriormente contratado, com qual sempre se mostrou adimplente e jamais manifestou interesse/desejo de alterá-lo
(Num. 220137226).

O Laudo Pericial Judicial
,
subscritado pela perita grafotécnica Natacha E. Ferreira Yamazaki, do cotejo das assinaturas constantes nos autos (Num. 220135776; Num. 220137218 – pág. 33/45), constatou que a
autoria da assinatura questionada NÃO pode ser atribuída a Sra. Maria Rosilei do Carmo Lopes Soares, haja vista indícios de falsificação com modelo à vista
(Num. 220137218 – pág. 19)
.

Estava, portanto, a cargo da requerida, cumprir, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, a determinação mandamental de demonstrar fato positivo donde ressai o direito de cobrar, em virtude de ser o demandado quem dispõe dos mecanismos adequados para produzir essa prova, qual seja, que a dívida, oriunda de serviços alegados, de fato existia.

Nesse contexto,
o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

Na verdade, o que se percebe é que a empresa apelada não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

A
falha na prestação do serviço pela empresa de telefonia, materializada na falta de cuidados com os dados pessoais da consumidora e a não comprovação de termo de adesão que fundamentou a cobrança ilegal dos serviços prestados, configurou-se ato ilícito.

O nexo de causalidade, dessa forma, pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela empresa requerida, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado aos clientes usuários, que permite firmar termo de adesão sem anuência do consumidor. Portanto, houve defeito na prestação do serviço, atribuível à parte apelada, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre a apelante e a apelada decorrente do termo de adesão que originou o acréscimo cobrado.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP).

O entendimento do c. STJ é de obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE).

O abuso de direito comprovado, decorrente da má prestação de serviços e cobrança indevida de ajuste inexistente, torna obrigatória a reparação dos prejuízos suportados pela parte consumidora.

Sendo assim, conclui-se que o acréscimo referido na inicial decorre da ação criminosa de terceiros de má-fé, que, de posse dos dados da autora, forjaram a contratação do termo de adesão em seu nome. Assim, diante do defeito na prestação do serviço, caracterizados os danos morais, que devem ser compensáveis (STJ
AREsp 968496/MS).

Ora, o dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A empresa de prestação de serviços de telefonia, portanto, deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já assentou que o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ
AgInt no AREsp 1077698/SP
).
O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar
o sentimento de pesar íntimo do ofendido, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada,
as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano,
arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado,
de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, vale lembrar ainda, a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais, considera como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Diante do exposto, c
otejados os elementos trazidos ao feito, reformo o
decisum.

Determino
a repetição do indébito em dobro de toda e qualquer quantia paga a maior em decorrência do termo de adesão não firmado pela autora, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária de acordo com o índice do INPC a partir do pagamento indevido.
Condeno a empresa requerida
ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (cobrança a maior pelos serviços prestados), conforme Súmula 54 e correção monetária pelo INPC, da decisão, nos termos da Súmula 362, ambas do c. STJ. Mantidos os demais termos da sentença singular.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 10% (dez por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024